Tribunal: TJMT
Processo: 1014270-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CLAIDES LAZARETTI MASUTTI contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1014270-34.2020.8.11.0000, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de liminar que visava suspender a exigibilidade de crédito tributário.
O agravante alega que o fumus boni iuris está demonstrado na ocorrência de efetiva exportação para o exterior dos produtos objeto de cobrança indevida de ICMS pelo Fisco estadual, que insiste em tributar operações que gozam de imunidade, segundo dispositivo expresso da Constituição Federal.
Aduz, também, que o vasto acervo probatório juntado aos autos com a apresentação das notas de ordem de remessa dos exportadores demonstra a perfectibilização das operações de venda ao exterior, sendo que a prova da efetiva demonstração da transação deve prevalecer sobre a mera ausência de cumprimento de formalidade.
Salienta, ainda, que o periculum in mora se revela em decorrência dos evidentes prejuízos que terá caso não lhe seja fornecida a CND. A negativa do Fisco, que por ora persiste, em cobrar valores a título de ICMS sobre operações de exportação para o exterior que são salvaguardadas pela Constituição Federal de incidência de ICMS, somada a consequente irregularidade fiscal, constitui obstáculo vultoso e flagrante para a manutenção de sua atividade rural e, invariavelmente, da subsistência própria e de sua família.
Em razão disso, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, bem como seja determinada, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário, com a consequente expedição de Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeitos de Negativa, atestando a regularidade fiscal necessária para manutenção da sua atividade operacional (id. 49321967).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada vindicado.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 49321970 a 49321974) por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a efetiva ocorrência de exportação dos produtos apta a caracterizar a se enquadrar na imunidade tributária prevista constitucionalmente e ensejar a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que nessa análise superficial do caso concreto não restou demonstrada.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações recursais.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora